Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Vistos etc. Tendo em vista o indeferimento do pedido liminar, o ilustre impetrante peticionou nos autos formulando pedido de desistência da presente impetração, sob a alegação no sentido de já ter obtido provas suficientes ao ajuizamento de futura revisão criminal (ID 33118019). Tratando-se de mera liberalidade da parte, homologo o pedido desistência e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, e art. 89, XIII, do Regimento Interno deste egrégia Tribunal de Justiça. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.